Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão[1], integrada por provimento que apreciara aclaratórios[2], que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Alessandra da Silva Bernardes –, resolvendo a impugnação que formulara, refutara as preliminares de ilegitimidade ativa e necessidade de liquidação prévia que arguira, rejeitando, ademais, a postulação de suspensão do trânsito processual até que seja resolvida a controvérsia jurídica identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169 do STJ, e, quanto ao mérito, acolhera parcialmente a impugnação que aviara, reconhecendo excesso de execução decorrente da fórmula utilizada pela exequente/agravada para cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o crédito exequendo, determinando à credora a apresentação de novos cálculos mediante observância da parametrização que fixara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, figurando a exequente como adquirente de unidade imobiliária situado no Edifício Park Studios Bloco “B”, objeto da ação civil pública no 0037349-53.2009.8.07.0001, subsiste seu interesse no manejo do executivo individual, configurando-se, assim, sua legitimidade ativa. Assentara o provimento agravado, ademais, a desnecessidade de prévia liquidação do julgado, pois a apuração do crédito exequendo demanda a realização de meros cálculos matemáticos, daí defluindo, conseguintemente, a inviabilidade de suspensão do executivo em razão da determinação exarada nos recursos especiais nos 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, pertinentes ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Alfim, acentuara o eminente magistrado de origem que os juros de mora incidentes sobre o crédito exequendo devem fluir a partir da citação na fase de conhecimento, ao passo que a correção monetária possui termo inicial na data de fixação, devendo os cálculos da exequente adequarem-se a essa fórmula. Irresignada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer (i) a ilegitimidade ativa ad causam da agravada para a deflagração do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, (ii) a necessidade de prévia liquidação do julgado e suspensão do executivo diante da tese a ser fixada no ambiente do Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, ou, quanto ao mérito, (iii) o reconhecimento de que os juros de mora a agregarem o crédito exequendo devem incidir a partir de sua intimação no cumprimento de sentença e que o termo inicial da correção monetária é a data de propositura do executivo. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, renovara a arguição de ilegitimidade ativa ad causam da agravada, ao argumento de que as partes celebraram, em 19/01/2012, escritura pública de compra e venda, por meio da qual adquirira a agravada a propriedade do imóvel nomeado, realçando que o contrato fora celebrado após ter sido proferida sentença na Ação Civil Pública 2009.01.1.042361-6, provimento que, entre suas disposições, determinara que cumprisse obrigação de fazer “consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido”[3]. Pontuara que fora-lhe igualmente cominada obrigação de pagamento de indenização por danos morais coletivos e individuais e, conquanto não tenha se conformado com aludidas condenações, acatara as determinações endereçadas, passando a informar de maneira mais ostensiva a todos os interessados na aquisição dos imóveis que as unidades inseridas no empreendimento possuíam natureza comercial. Verberara que, assim, a exequente assinara declaração específica manifestando seu inequívoco conhecimento acerca da natureza comercial do imóvel desde a celebração do contrato preliminar de promessa de compra e venda. Aduzira que, ao vender o imóvel, procedera da forma como determinado, informando claramente sobre a natureza comercial do imóvel, o que se evidenciaria da declaração emitida pela agravada informando ter ciência acerca da natureza comercial do imóvel. Asseverara que, para evitar danos a terceiros que não adquiriram o imóvel diretamente da construtora, fora determinada a “obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim comercial de bens e serviços”, o que também cumprira. Acrescera que o cumprimento de todas as obrigações determinadas pela sentença já fora reconhecido pelo Ministério Público em sede de cumprimento de sentença coletivo, afirmando que, sob essa realidade, não ressoa possível considerar que a agravada seja um dos consumidores afetados pela publicidade reconhecida como enganosa, seja porque não há falar em propaganda enganosa à época da aquisição do imóvel, seja porque fora inequivocamente informada sobre a natureza comercial do imóvel. Sustentara, outrossim, a necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo, não apenas para apurar o quantum devido, mas também para reconhecimento da própria titularidade do crédito, aduzindo que a sentença coletiva fora proferida de maneira genérica, sem a definição do seu alcance subjetivo e objetivo, não se afigurando cabível o ajuizamento do cumprimento de sentença antes de promovida a liquidação. Agitara que, conseguintemente, deve ser dado provimento ao presente agravo de instrumento, determinando-se a extinção do cumprimento de sentença ajuizado precocemente. Anotara que, ainda que não se entenda pela imediata extinção do cumprimento de sentença, persistindo alguma dúvida sobre a imprescindibilidade da liquidação prévia, o trânsito processual deverá ser suspenso, consoante determinado pelo Superior Tribunal de Justiça ao afetar o Tema 1.169 para o julgamento sob o regime de recursos repetitivos. Pontuara que a condenação ao pagamento de danos morais individuais somente fora imposta por esse tribunal por ocasião do julgamento dos recursos de apelação que foram interpostos pelas partes, e, conforme registrado no voto condutor do acórdão, fora condenada ao pagamento de danos morais individuais correspondentes a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel adquirido, ensejando que o título executivo judicial de cada um dos consumidores lesados somente seria constituído no momento da respectiva liquidação de sentença. Asseverara que a condenação por danos morais referentes aos direitos individuais homogêneos – dos adquirentes dos imóveis lesados pela propaganda enganosa – fora imposta de forma genérica, como é de rigor, em razão do que determina o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor. Consignara que, dessarte, a exigibilidade da condenação ficara condicionada à liquidação individual da sentença pelo consumidor lesado, não havendo que se falar em acréscimo de juros de mora desde a citação no processo de conhecimento. Mencionara que, conforme regra inserta no artigo 405 do Código Civil, os juros de mora somente devem incidir a partir da data da citação da demandada no processo de liquidação de sentença, pois não há como se verificar mora anterior à pretensão de constituição do título executivo. Relatara que, se a agravada, ao propor o subjacente cumprimento de sentença, já apresentara o valor venal do imóvel atual, no montante de R$ 119.695,85, não ressoando possível aplicar qualquer correção monetária que abarcasse período anterior à propositura da ação, ensejando que a correção monetária da indenização calculada sobre o valor venal indicado na inicial deve fluir apenas a partir da data da propositura do executivo. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. Distribuído o agravo originariamente, com base em aventada prevenção desta 1a Turma Cível para apreciação do recurso[4], à relatoria do eminente Desembargador Carlos Pires, S. Exa., apreciando o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, agregara-lhe aludido atributo[5]. Havendo sido apresentadas as contrarrazões ao agravo[6], o eminente Desembargador chamara o feito à ordem para, reconhecendo a inexistência de prevenção da 1a Turma Cível na espécie, determinar a redistribuição aleatória dos autos[7], revogando, ainda, a liminar outrora deferida. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão, integrada por provimento que apreciara aclaratórios, que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Alessandra da Silva Bernardes –, resolvendo a impugnação que formulara, refutara as preliminares de ilegitimidade ativa e necessidade de liquidação prévia que arguira, rejeitando, ademais, a postulação de suspensão do trânsito processual até que seja resolvida a controvérsia jurídica identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169 do STJ, e, quanto ao mérito, acolhera parcialmente a impugnação que aviara, reconhecendo excesso de execução decorrente da fórmula utilizada pela exequente/agravada para cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o crédito exequendo, determinando à credora a apresentação de novos cálculos mediante observância da parametrização que fixara. Irresignada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer (i) a ilegitimidade ativa ad causam da agravada para a deflagração do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, (ii) a necessidade de prévia liquidação do julgado e suspensão do executivo diante da tese a ser fixada no ambiente do Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, e, quanto ao mérito, (iii) o reconhecimento de que os juros de mora a agregarem o crédito exequendo devem incidir a partir de sua intimação no cumprimento de sentença e de que o termo inicial da correção monetária é a data de propositura do executivo. Alinhadas essas premissas, o objeto do agravo está adstrito à aferição da legitimidade ativa ad causam para o cumprimento de sentença subjacente, pois sustenta a agravante que a agravada não seria beneficiária do título executivo coletivo, uma vez que somente adquirira a unidade imobiliária inserida no empreendimento objeto da ação civil pública originária após a prolação do provimento que perfaz o título exequendo e quando já cumpridas as determinações nele exaradas, e, ultrapassada essa questão, à necessidade de liquidação prévia do título judicial em execução, determinando-se sua suspensão na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça ao afetar a matéria objeto do Tema no 1.169, perquirindo-se, alfim, a forma de correção do débito exequendo, notadamente no tocante aos termos iniciais dos juros de mora e correção monetária. Pontuado o objeto do recurso, sobeja que a defesa processual renovada pela agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam reveste-se de sustentação. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação de natureza coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se afere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação civil pública que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da agravante, do Distrito Federal e da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS. O órgão ministerial alegara, em síntese, que a agravante desvirtuara a destinação originária conferida ao empreendimento referente ao “complexo ParkStudio”, localizado no lote 11 do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos - SGCV, consoante consignado no alvará de construção no 144/2008, ofertando as unidades imobiliárias nele inseridas de forma dúbia. Anotara o órgão que, conforme a propaganda veiculada, teria noticiado a agravante a possiblidade de aquisição sob a forma de estúdios e quitinetes, ou seja, para fins residenciais, o que traduziria violação à ordem urbanística do Distrito Federal, conforme previsão contida no Plano Diretor local do Guará e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, vulnerando, outrossim, as normas consumeristas, por ensejar prejuízo aos consumidores de boa-fé. Aduzira o Parquet, ainda, a omissão dos outros dois litisconsortes – Distrito Federal e Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS – no exercício do seu dever-poder de fiscalizar projetos imobiliários irregulares. Apreciando aludido argumentário, sobreviera sentença, que, julgando parcialmente os pedidos deduzidos pelo Ministério Público, condenara a agravante, tendo o provimento o seguinte alcance: i) à obrigação de fazer consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado Park Studios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva destinação dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que viesse a veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$50.000,00 para cada violação praticada; ii) à obrigação de fazer consubstanciada na promoção de averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que é destinado a fim “comercial de bens e serviços”, segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008, no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência, fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, iii) à obrigação de não fazer consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição[8]. Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que, apreciando os apelos interpostos pela agravante e pelo Ministério Público do Distrito Federal, negara provimento ao recurso da construtora e incorporadora, provendo parcialmente o apelo do órgão ministerial para “conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados”[9]. Diante do desprovimento do recurso especial[10] e da negativa de seguimento ao recurso extraordinário[11] interpostos pela agravante, o provimento colegiado transitara em julgado em 25/08/2022. Deflagrado o cumprimento de sentença coletivo e havendo a agravante informado o cumprimento das obrigações debitadas pelo título judicial, ao que assentira o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal proferira sentença extintiva do executivo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil[12], advindo o trânsito em julgado do provimento extintivo em 18/12/2023[13]. A agravada, então, deflagrara o cumprimento individual de sentença coletiva subjacente em 26/02/2024, buscando a satisfação do crédito referente à condenação assegurada aos consumidores lesados, a título de compensação individual por dano moral, em percentual equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, segundo a apuração que promovera. Intimada a realizar o pagamento do débito reclamado em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora e incidência da multa prevista no artigo 523 do estatuto processual, ressalvado que, findo o interregno, iniciar-se-ia o prazo para aviamento de impugnação, a agravante manejara impugnação ao cumprimento de sentença, apresentando a argumentação que ora reprisa, advindo a decisão arrostada. Reprisados os atos processuais de relevo e o alcance da condenação subjetiva imposta à agravante, do argumentário tecido por ambas as partes e do acervo documental coligido aos autos do executivo subjacente afere-se que, efetivamente, a agravada não ostenta legitimidade para o manejo de pretensão executória decorrente do título judicial constituído no ambiente da aludida ação civil pública - processo no 0037349-53.2009.8.07.0001. O provimento que içara como hábil a lastrear sua pretensão indenizatória, traduzido na sentença coletiva reportada, ressoara cristalino ao condenar a agravante ao pagamento do montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual suportado pelos consumidores lesados. Da literalidade da cominação endereçada à empreendedora apreende-se que a indenização fixada a título de dano moral individual fora endereçada aos consumidores lesados pelo ato ilícito em que incidira, consubstanciado na veiculação de propaganda enganosa passível de frustrar a legítima expectativa do adquirente quanto à possibilidade de utilização do imóvel negociado, inserido no empreendimento nomeado, para fim residencial. Confira-se, quanto ao ponto, excerto da fundamentação lançada no voto condutor do acórdão do qual germinado o título exequendo, litteris[14]: “(...) Já no tocante ao dano moral, entendo que o pleito indenizatório merece prosperar. A propaganda enganosa pode repercutir diretamente sobre a honra do consumidor ao frustrar sua legítima expectativa de utilização do imóvel para fim residencial. No âmbito coletivo, o dano moral tem origem na consequência advinda dessa propaganda (desvio da finalidade do uso do imóvel), que afetará toda coletividade tendo em vista os padrões de desenvolvimento urbano daquele local. O nexo causal é evidente, pois, como já dito, a propaganda e as consequências dela advindas ofendem o sentimento dos consumidores e da comunidade. (...)” A par de aludido alcance subjetivo, mister esclarecer que os direitos e interesses envolvidos na hipótese caracterizam-se como individuais homogêneos (CDC, art. 81, parágrafo único, III), já que é perfeitamente possível promover-se a individualização dos sujeitos abarcados e dos reflexos do havido. Com efeito, o Parquet postulara a condenação da ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais aos consumidores lesados de forma destacada, ensejando que aludida postulação não se confundira com aquela referente aos danos morais coletivos, igualmente formulada. Houvera, pois, a formulação de tutela de alcance coletivo, sendo os beneficiados, contudo, perfeitamente individualizáveis. Quanto ao ponto, oportuna a elucidação do catedrático José Gutemberg Gomes Lacerda[15], verbis: “(...) É possível que haja dano moral individual que afete um grande número de pessoas, com a mesma origem fática, sendo necessária a tutela coletiva para garantir celeridade e eficiência, contudo, os bens jurídicos tutelados não serão os mesmos afetados no dano moral coletivo. Seria um equívoco confundir dano moral coletivo com danos morais sofridos individualmente por um conjunto de pessoas. A classificação de direito individual homogêneo não possui qualquer vínculo com o aspecto material ou substantivo, pois atenta apenas ao seu aspecto processual. Por sua vez, o dano moral coletivo é materialmente transindividual. O destino da indenização por danos individuais homogêneos também os afastam dos danos morais coletivos. A tutela coletiva de direitos individuais homogêneos possui duas fases distintas. Na primeira fase (cognitiva), busca-se a certificação do direito, mediante sentença genérica (CDC, art. 97). Assim, o valor obtido com a indenização será destinado aos titulares dos direitos divisíveis afetados, e não à coletividade ou fundo qualquer. Apenas no caso de inércia de interessados é possível a destinação a um fundo específico (CDC, art. 100). (...)” Sob essas premissas, é latente a natureza do direito cuja tutela fora concedida no tocante aos adquirentes que teriam sido afetados pela prática negocial da agravante. Ora, o fato gerador do dano individual, no caso, é idêntico, e os lesados são identificáveis, tanto que foram alcançados pelo título. A par da natureza de direito individual homogêneo, segundo o expressamente consignado no título judicial, não sobeja possível presumir-se que cada um dos adquirentes de unidades imobiliárias inseridas no empreendimento experimentara danos do dano moral passível de compensação pecuniária. Com efeito, justamente em virtude da heterogeneidade de situações é que o título judicial exequendo delimitara a condenação por danos morais individuais, ressalvando que a compensação será devida apenas aos consumidores lesados, já os quantificando no percentual de 2% (dois por cento) do valor do imóvel. Ou seja, houve a ressalva quanto ao alcance dos sujeitos alcançados pela condenação, até porque inviável que sem a realização do negócio sob as condições reputadas ilegítimas qualquer adquirente de unidade inserida no empreendimento seja beneficiado pela condenação compensatória. Destarte, se, de um lado, tem-se a incontestável apreensão de que os adquirentes que celebraram contratos de promessa de compra e venda sob a forma desqualificada experimentaram danos advindos da propaganda irregular levada a efeito pela alienante, de outro, não se vislumbra a hipótese de que tenham todos os adquirentes de unidades sediadas no empreendimento experimentado lesão dessa natureza. É que nem todos celebraram as aquisições impelidos pela expectativa de utilização das unidades compradas para finalidade residencial em decorrência da propaganda enganosa que consubstanciara o ilícito perpetrado pela agravante. Alinhados esses registros e trasladando-se aludidas considerações para o caso sob exame, afere-se que a agravada não está inserida no espectro subjetivo delimitado pelo título judicial. Consoante sobeja do detido cotejo dos autos subjacentes, não colacionara a agravada o instrumento pertinente ao negócio jurídico via do qual adquirira a unidade 415 situada no Bloco “B”, lote 11, SGCV, Guará/DF, apenas havendo juntado, inicialmente, ficha de cadastro imobiliário referente ao bem, na qual consta informação de aquisição em 05/12/2011[16], o que é corroborado pela escritura pública de compra e venda que exibira a agravante ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença[17]. Sucede que subsiste nos autos do executivo documento que atesta a ciência da agravada quanto à destinação exclusivamente comercial da unidade por ela adquirida, consoante se depreende da declaração que subscrevera em 06/12/2011. Essa assertiva é corroborada pelo estampado no contrato de promessa de compra e venda concertado entre as partes no dia 08 de agosto de 2008, colacionado a estes autos pela agravada. Com efeito, a cláusula 2a deste instrumento negocial se reporta que o edifício, portanto o imóvel negociado, tem destinação comercial. A apreensão possível da conjuntura emanada dos elementos produzidos evidencia que a agravada, portanto, não restara alcançada pela determinação exarada no título judicial, pois que não pode ser compreendida pela definição conceitual de “consumidores lesados” inserta no acórdão prolatado no ambiente da ação civil pública originária, pois tivera ciência da natureza e destinação do imóvel que adquirira quando celebrada aludida promessa de compra e venda. Consoante alinhavado, a lesão prevista no título judicial exsurgiria da falsa expectativa de utilização do imóvel adquirido para fins residenciais – vedada pela legislação de regência -, germinada no adquirente de unidade inserida no empreendimento individualizado em decorrência de propaganda outrora veiculada pela agravante. No caso, conforme evidenciado, a agravada subscrevera contrato e documento em que dava-se por ciente da finalidade não residencial da unidade adquirida, não logrando infirmar o teor da declaração ou do instrumento exibido, tampouco havendo demonstrado que houvera adquirido a unidade em momento anterior à emissão desse documento. Ou seja, inviável que a agravada seja reputada lesada pela prática repugnada no ambiente da ação coletiva. Ademais, afere-se que, ainda em 05/07/2010, a agravante providenciara a averbação retificadora da destinação das unidades inseridas no empreendimento nomeado na respectiva matrícula imobiliária, consignando que as salas comerciais nele erigidas destinavam-se a comércio de bens e serviços, conforme inscrição inserida no memorial descritivo[18], circunstância hábil a infirmar a tese içada pela agravada, consubstanciada na equivocada apreensão de que poderia utilizar a unidade que adquirira para finalidade residencial, em decorrência de erro a que teria sido induzida pela empreendedora. Essa apreensão elide a condição consignada no título executivo, porquanto inviável que a agravada seja reputada como compreendida pela condenação, porquanto, no momento da aquisição da unidade, sua destinação já estava inserida na correlata matrícula imobiliária, a par do fato de que firmara declaração atestando conhecimento dessa circunstância. Essa apreensão denota que, não realizando a agravada a condição para que seja içada como beneficiada pelo título, ou seja, não evidenciando que se trata de consumidora lesada pela prática repugnada, não está revestida de legitimação para formulação da postulação que deduzira. Em suma, não fora a agravada beneficiada pelo título coletivo originado da ação civil pública no 0037349-53.2009.8.07.0001. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça em situação análoga, conforme se depreende do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de arcar com os danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. 2. No caso, as partes firmaram contrato em 2012 em que constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, inclusive comprovado documentalmente que o agravado tinha conhecimento que a unidade por ele adquirida tinha destinação comercial. 3. Apesar de a sentença, ou mesmo o acórdão, não fixarem período para sua aplicação, tal limitação decorre da própria indenização fixada, já que especificou que os consumidores lesados eram aqueles titulares dos imóveis, ou seja, aqueles que foram vítimas da propaganda enganosa e que adquiriram o imóvel acreditando se tratar de imóvel residencial, portanto, titulares dos imóveis. 4. Eventual continuidade da propaganda enganosa, como alegado pelo exequente atrairia a aplicação do item 3 (três) da sentença, que era obrigação de não fazer propaganda dúbia, e não do pagamento de indenização individual por dano moral, porquanto, como concluído, se limitava aos então titulares dos imóveis, e não aos futuros compradores. 5. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, e, consequentemente, o não cabimento do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1841882, 07044191620248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa apreensão, a decisão que fora devolvida à reapreciação via deste agravo efetivamente ressente-se de lastro, porquanto dos elementos coligidos aos autos sobressai a ilegitimidade ativa aventada pela agravante, induzindo à carência de ação da agravada. Essa apuração, ademais, prejudica as outras teses defensivas pela agravante, pois dispõe sobre condição da pretensão executiva. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com base nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, admitido o agravo, agrego-lhe o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando a paralisação do trânsito do executivo subjacente até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Considerando a edição dessa decisão, franqueio a formulação de novas contrarrazões por parte da agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 193952178 (fls. 224/227), Cumprimento de Sentença no 0701526-95.2024.8.07.0018. [2] - ID Num. 198921297 (fls. 239/240), Cumprimento de Sentença no 0701526-95.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 61191032, p. 04 (fl. 06). [4] - ID Num. 61195341 (fl. 274). [5] - ID Num. 61216523 (fls. 277/284). [6] - ID Num. 62246339 (fls. 299/308). [7] - ID Num. 62345716 (fls. 311/313). [8] - ID Num. 187561523, p. 13 (fl. 34), Cumprimento de Sentença no 0701526-95.2024.8.07.0018. [9] - ID Num. 187561524, p. 20 (fl. 54), Cumprimento de Sentença no 0701526-95.2024.8.07.0018. [10] - REsp 1.500.660/DF. [11] - RE 1.390.924. [12] - ID Num. 176170721 (fl. 1.595), Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001. [13] - ID Num. 183389677 (fl. 1.601), Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001. [14] - ID Num. 187561524, p. 18 (fl. 52), Cumprimento de Sentença no Cumprimento de Sentença no 0701526-95.2024.8.07.0018. [15] LACERDA, José Gutemberg Gomes. Dano moral coletivo sob a perspectiva dos direitos fundamentais. Del Rey Editora, 2017. [16] - ID Num. 187561515 (fl. 19), Cumprimento de Sentença no 0701526-95.2024.8.07.0018. [17] - ID Num. 190759343 (fls. 85/89), Cumprimento de Sentença no 0701526-95.2024.8.07.0018. [18] - ID Num. 190760354, p. 51 (fl. 204), Cumprimento de Sentença no 0701526-95.2024.8.07.0018.